Tribunal: STF
Processo: Rcl 83611
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Ailma Gomes de Morais em face de decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, nos autos do processo nº 0012430-03.2024.4.05.8201, por suposta violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.110.



    Narra a parte reclamante que "propôs ação especial contra a Autarquia Previdenciária objetivando a concessão do benefício de salário-maternidade (NB 226.395.324-2 - DER em 01/04/2024), indeferido sob o motivo de que não restou comprovada a carência legal como segurada especial quando do nascimento da sua filha (Maria Izabelly Gomes Nascimento), ocorrido em 18/10/2019” (eDOC 1, p. 2). 



    Sustenta que “a ratio decidendi adotada pelo Juízo de primeiro grau, que foi reafirmada pela Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, se sustenta na necessidade de comprovação do período legal de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade, razão pela qual tais decisões se encontram em afronta direta quanto aos efeitos e eficácia de decisão firmada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Corte Suprema na ADI 2110” (eDOC 1, p. 3-4).



    Salienta que “esta Suprema Corte, em conduta que visou a máxima proteção de um grupo vulnerável – mulheres seguradas especiais, contribuintes individuais e facultativas – sobretudo para assegurar a preservação do preceito constitucional da isonomia em sua máxima extensão e profundidade, declarou inconstitucional os dispositivos legais constantes na Lei 8.213/91 que exigiam a necessidade da comprovação de carência de 10 meses para a concessão do benefício de salário-maternidade” (eDOC 1, p. 7). 



    Requer sejam cassadas “definitivamente as decisões judiciais das instâncias ordinárias que se encontram em completa contrariedade com o entendimento firmado na ADI 2110” (eDOC 1, p. 7). 



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    A presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.110. 



    Na apreciação da referida ADI, o Plenário declarou a inconstitucionalidade dos arts. 25, III, e 26, VI da Lei nº 8.213/1991, na redação da Lei nº 9.876/1999, que exigia carência para a fruição de salário-maternidade, em acórdão assim ementado:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 



    (...)



    3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946. 



     (...)



     9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.



    (ADI 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 21.03.2024, DJe de 24.05.2024)



    Na ocasião, assentei os seguintes fundamentos, que se agregaram à conclusão da maioria do Colegiado:



    “No entanto, em meu sentir, pedindo vênia às compreensões contrárias, a exigência de cumprimento de carência, para fins de concessão do salário maternidade, viola o princípio da isonomia. Enfoco, portanto, inconstitucionalidade no ponto e assim assento por três argumentos.



    O primeiro deles é que o legislador previdenciário, ao exigir contribuição obrigatória pelo prazo de 10 (dez) meses, tal como previsto pela Lei 9876/1999, das trabalhadoras autônomas, assim o fez presumindo a má-fé destas mulheres trabalhadoras. 



    Inverte-se, assim, o raciocínio que deve conduzir a aplicação mais adequada do direito, ou seja, de que a boa-fé se presume, ao passo em que a má-fé deve ser provada.



    Não é razoável concluir que as trabalhadoras autônomas, chamadas pelo legislador previdenciário de contribuintes individuais, fraudariam o sistema previdenciário, ou seja, filiar-se-iam ao Regime Geral de Previdência Social ao descobrirem uma gestação, apenas para fins de obtenção do benefício. 



    O segundo argumento que me leva à conclusão de que essa exigência é inconstitucional é a violação ao princípio da isonomia. O legislador previdenciário, com correção e acerto, prestigiou o direito à igualdade entre homens e mulheres, tutelado pela Constituição de 1988 no inciso I do art. 5º, bem como a proteção do mercado de trabalho da mulher, tal como previsto no inciso XX do art. 7º. Desse modo, isentou as empregadas do cumprimento de carência para fins de concessão do salário-maternidade. De igual modo, isentar as contribuintes individuais da carência para fins de concessão do salário-maternidade é medida que prestigia a igualdade desta categoria de mulheres trabalhadoras em relação às seguradas empregadas. Protege-se, deste modo, não apenas o direito das mulheres de acesso ao mercado de trabalho, como também o direito das crianças de serem cuidadas, em seus primeiros meses de vida, por suas mães.



    O desate da questão, portanto, demanda compreender que o salário-maternidade, afinal, é a prestação que está necessariamente ligada à licença-maternidade, direito de natureza trabalhista. Trata-se da remuneração que a gestante ou a adotante receberão no período em que fruírem a licença. O terceiro argumento que me leva à conclusão de que essa exigência é inconstitucional é a violação à proteção constitucional da maternidade.



    Em termos legislativos, o direito à licença-maternidade e ao benefício previdenciário correspondente evoluiu de um direito de proteção ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho, para um direito materno-infantil. Almeja-se, com a concessão da licença e da prestação previdenciária correspondente, proteger não apenas as mães, mas também e especialmente assegurar proteção às crianças (v. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, art. 8º) e o direito à convivência destas com suas mães (e pais) e vice-versa, passando a alcançar as adoções e incrementando, ao longo do tempo, o número de dias de afastamento remunerado.



    Tanto é assim que a Lei 12.873/2013 alterou o art. 71-A da Lei 8213/991 para incluir a possibilidade de percepção do salário-maternidade por homens, nas hipóteses de guarda ou adoção. 



    (...)



    Assim, seja porque a norma presume a má-fé das seguradas, seja pela violação à isonomia ou à proteção constitucional endereçada à maternidade, julgo, no ponto, procedente o pedido e acolho a alegação de inconstitucionalidade em relação aos artigos 25 e 26 da Lei 8213/1991, na redação da Lei 9879/1999.”



    Na presente hipótese, a Turma Recursal reclamada manteve a sentença de improcedência, apresentando, para tanto, os seguintes fundamentos (eDOC 9, p. 2-4):



    "1. A sentença foi de improcedência. Conclui o magistrado que a autora não faz jus ao salário-maternidade, sob o fundamento de que não restou comprovada a sua qualidade de segurada especial. A parte autora recorre e pugna pela reforma do julgado.



    2. De início, tem-se que a exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais foi reformulada pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício.



    3. Todavia, o STF recentemente entendeu que "viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946". (STF - ADI: 2111 DF, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024).



    4. O STF considerou que a exigência de carência violava o princípio da isonomia, pois estabelecia um tratamento diferenciado e desfavorável às seguradas que não são empregadas, trabalhadoras avulsas ou empregadas domésticas, as quais têm direito ao salário-maternidade sem necessidade de carência (conforme previsto no artigo 26, inciso VI, da Lei n. 8.213/91).



    5. Portanto, a Suprema Corte garantiu que a exigência de carência para o salário-maternidade fosse removida para proteger os direitos das seguradas e promover a igualdade de tratamento.



    6. É necessário que a autora apresente evidências documentais de que, no lapso temporal exigido, exercia, efetivamente, o trabalho rural em regime de economia familiar, mesmo que de forma mitigada em relação ao nível de exigência feito no que diz respeito aos casos de aposentadoria rural, em razão do reduzido período que a prova deve abranger. Todavia, a prova deve ser relativa ao período anterior à data do nascimento da criança.



    7. Importante lembrar, também, que essa documentação, via de regra, deve ser contemporânea ao período da atividade rural que se deseja ver reconhecido (REsp. n.º 205.885, REsp. n.º 280.402, AgRg. no REsp. n.º 524.307, AgRg. no REsp. n.º 712.705, REsp. n.º 505.429, REsp. n.º 628.995, REsp. n.º 642.364, REsp. n.º 653.479, REsp. n.º 626.517). Acerca desse tema, a Súmula n.º 34 da TNU: "Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar".



    8. Conquanto contemporânea, não é necessário que a documentação abranja, tanto por tanto, exatamente o período em que se deseja ver reconhecido o período de trabalho na lida rural, uma vez que a prova material, ou o início razoável dela, pode ser corroborado(a) e até ampliado(a) por outras provas, inclusive a testemunhal (REsp. n.º 608.824, REsp. n.º 494.361, REsp. n.º 637.437, REsp. n.º 621.840, REsp. n.º 608.045, REsp. n.º 608.489, REsp. n.º 623.941, REsp. n.º 605.718, REsp. n.º 553.755). Sobre o tema confira-se ainda a Súmula n.º 14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, aplicável ao caso também do salário-maternidade: "Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício". (AgRg. no REsp. n.º 496.686, AgRg. no REsp. n.º 298.272, REsp. n.º 335.300, REsp. n.º 553.755, PU n.º 2003.84.13.000666-2).



    9. Registre-se, ainda, que o artigo 106, III, da Lei nº 8.213/91, que previa como início de prova material a declaração do STR, quando homologada pelo INSS, deixou de existir, sendo revogada tal hipótese pela Lei nº 13.846/2019. Tal disposição, entretanto, somente se aplica aos períodos posteriores à sua vigência, que ocorreu no dia 18.06.2019, data da publicação da referida lei.



    10. A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário (Tema n. 297 do STJ).



    11. No caso dos autos, o nascimento da criança ocorreu em 16/08/2023.



    12. Conforme restou assentado na r. sentença de improcedência:



    "Fixadas tais premissas, verifica-se, no caso concreto, que o conjunto probatório existente nos autos não se mostra suficiente para confirmar o exercício de atividade rural da parte autora pelo período equivalente ao de carência necessário à concessão do salário-maternidade postulado. 



    Primeiramente, o contrato de concessão de uso firmado entre os genitores da autora, a senhora Ana Paula de Morais e o senhor Martinho Gomes de Morais (ID 47432224, fls. 08 e 09), não comprova a qualidade de segurada especial da autora, uma vez que eles não integram o mesmo grupo familiar (vide CadÚnico, ID 47432224, fl. 06) e não há nos autos qualquer outro documento que demonstre que, à época do fato gerador, a autora residia com seus pais. 



    No mesmo sentido, o recibo de entrega de sementes em nome de Rodrigo do Nascimento (id. 47432224, fl. 17) não serve como início de prova material, uma vez que este não integra o grupo familiar da parte autora (Vide Cadúnico id. 47432224, fl. 06). 



    Ademais, o recibo de inscrição no imóvel rural CAR (id. 47432224, fls. 10 a 15) por si só não pode ser utilizado como início de prova material, uma vez que não está acompanhado de nenhum outro elemento robusto que comprove a qualidade de segurada especial da parte autora. 



    No que tange às certidões de nascimento anexadas (id. 47432224, fls. 01, 18 a 23), bem como o título eleitoral (id. 47432224, fl. 02), consubstanciam-se em documentos formulados com base em declarações unilaterais do eleitor, não havendo qualquer tipo de checagem por parte do servidor a respeito das informações ali declinadas. 



    13. O caso é de manutenção da sentença. Verifica-se que não há qualquer documento rural relevante apto a comprovar o exercício do labor rural pela demandante no período de carência. Destaque-se que não foram apresentados documentos relevantes como participação em programas governamentais tradicionalmente utilizados por trabalhadores rurais (Garantia-Safra, DAP, financiamentos agrícolas). Ademais, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, a autora não integrava o grupo familiar de seus genitores à época do fato gerador, conforme CadÚnico, fragilizando ainda mais o conjunto probatório apresentado. Os documentos apresentados são meramente declaratórios ou referem-se a terceiros que não integram seu grupo familiar.



    14. Em tais termos, o recurso interposto pela autora, pois, não merece provimento.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a Turma Recursal reclamada, com fundamento nas provas constante nos autos, concluiu pela ausência de comprovação da qualidade de segurada especial no período anterior à data de nascimento da criança.



    Conquanto a sentença tenha se orientado em premissa equivocada, de que seria necessário o “exercício de atividade rural da parte autora pelo período equivalente ao de carência” (eDOC 10, p. 3), declinou a ausência de início de prova material de atividade rural (eDOC 10). 



    Por seu turno, o acórdão reclamado, que substituiu a sentença como um dos efeitos do recurso, partiu da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.110, apontando que “não há qualquer documento rural relevante apto a comprovar o exercício do labor rural pela demandante no período de carência” (eDOC 9, p. 4). A conclusão de ausência de “qualquer documento”, no contexto da fundamentação, significa a não comprovação da própria condição de segurada especial.



    Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Ademais, é incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente